Tribunal: TJSP
Processo: 1098431-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões físicas sofridas pelo autor em razão da ação de seguranças contratados para vigiar o estabelecimento empresarial da ré. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Oitiva de preposto. Preposto que reconhece que tomou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Responsabilidade civil. Danos morais. Agressões físicas sofridas pelo autor em razão da ação de seguranças contratados para vigiar o estabelecimento empresarial da ré. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Rejeição. Oitiva de preposto. Preposto que reconhece que tomou conhecimento dos fatos por meio de leitura. Ausência de utilidade do meio de prova. Mérito. Dano moral decorrente de agressão física dispensa prova porque in re ipsa, presumido como consequência da ilicitude do fato. Quantificação. Não se pode ignorar os excessos praticados pelos seguranças contratados pela apelante, o que é de conhecimento recorrente deste Tribunal. Evidência de absoluto despreparo dos profissionais contratados em desprezo à urbanidade e à integridade física de seus clientes. Recorrência da conduta evidencia que as condenações impostas não surtem qualquer efeito, considerando o bilionário capital social da apelante e a consequente ineficácia das condenações impostas em situações análoga. Funções compensatórias e, sobretudo, pedagógicas em obediência à proporcionalidade da conduta ilícita do ofensor e à intensidade do sofrimento experimentado pelo apelado pelas agressões sofridas. Indenização reduzida, mas sem que seja insignificante (R$40.000,00). Sentença reformada. Recurso provido em parte.